Tribunal: TJDFT
Processo: 0711146-72.2017.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OFERTA NÃO CONCRETIZADA. READEQUAÇÃO DOS TERMOS CONTRATUAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL.
1. Uma vez caracterizada a falha no serviço prestado, é necessária a readequação da obrigação assumida pelo consumidor em cédula de crédito bancário para que o pagamento da quantia emprestada seja realizado nos termos da oferta proposta (art. 30 do CDC).
2. A inscrição do consumidor em cadastro de inadimplentes em razão de falha na prestação do serviço pela instituição financeira é suficiente para caracterizar dano moral indenizável, por representar abalo à imagem e honra, que independe de prova.
3. Para o arbitramento do valor devem ser levados em consideração o grau de lesividade da conduta ofensiva e a capacidade econômica da parte pagadora, a fim de se fixar uma quantia moderada, que não resulte inexpressiva para o causador do dano. No caso, fixado em R$ 8.637,92.
4. Rejeitou-se a preliminar de cerceamento de defesa e negou-se provimento ao apelo.